Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719922-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por MARIA REGINA CHAVES FONSECA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo e a anulação da decisão da diretoria colegiada, que cancelou a autorização de doação do imóvel Peço licença ao Juízo de origem para utilizar o relatório da sentença de ID 76210456: Maria Regina Chaves Fonseca ajuizou ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, conforme qualificação inicial. A autora, na petição inicial, relata que ocupa o imóvel situado na Quadra 300, Conjunto 11, Lote 18, no Recanto das Emas/DF, desde 1994, tendo sido contemplada com autorização de ocupação e, posteriormente, informada em 2006 de que receberia o imóvel por doação, no âmbito de programa de regularização fundiária (REURB). Diz que a CODHAB iniciou processo de regularização e solicitou documentos, os quais foram todos apresentados pela autora, representada por procuradora. Contudo, em 2023, a TERRACAP instaurou processo administrativo e cancelou unilateralmente a autorização de doação, alegando que o imóvel não se enquadrava na política habitacional por ser utilizado para fins comerciais. Sustenta que o ato é nulo por três razões principais: (1) prescrição do direito da Administração de anular o ato após mais de 20 anos; (2) ausência de intimação da interessada para exercer o contraditório; e (3) falsidade do motivo alegado, pois o imóvel é predominantemente residencial, conforme documentos e fotos anexadas. Argumenta que a revogação da autorização de doação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 2o, 26 e 27 da Lei no 9.784/99. Requer, ao final, a concessão de gratuidade de justiça, prioridade de tramitação por ser idosa, citação da ré, e a procedência da ação para anular o processo administrativo SEI no 00111-00002146/2023-82 e a decisão que cancelou a doação. Ao Id. 217608008, reconheceu-se a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação, por se tratar de matéria relativa a bem imóvel público, cuja competência é das Varas da Fazenda Pública, conforme o art. 2o, §1o, II, da Lei 12.153/09. A decisão de Id. 218012002 reiterou o entendimento de que a matéria não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinando a remessa dos autos à Vara competente. Na decisão de Id. 228454002, deferiu-se tutela de urgência para determinar que a TERRACAP se abstivesse de levar o imóvel a leilão, sob pena de nulidade do ato e outras sanções. Na contestação de Id. 231627070, apresentada pela TERRACAP, a Companhia, preliminarmente, arguiu litispendência com outra ação (no 0714331-17.2023.8.07.0018). No mérito, defendeu a validade do cancelamento da autorização de doação, sustentando que o imóvel estava sendo utilizado para fins comerciais e que a autora não preenchia os requisitos do programa habitacional. Requereu a improcedência da ação. Em decisão sob Id. 232259608, deferiu-se novamente a tutela de urgência para impedir o leilão do imóvel, reiterando os fundamentos anteriores e determinando a intimação da TERRACAP por oficial de justiça plantonista. Na petição de Id. 232707931, apresentada pela autora em resposta à manifestação da TERRACAP, reforçou-se a validade da liminar concedida, apontando vícios no processo administrativo, como prescrição, ausência de contraditório e motivação falsa. Alegou-se risco de dano irreparável com a licitação do imóvel e reafirmou a inexistência de litispendência. Ao Id. 232946002, sobreveio decisão rejeitando a preliminar de litispendência, reconhecendo que os pedidos e causas de pedir das ações são distintos. Manteve-se a tutela provisória anteriormente concedida. A parte autora, na sua manifestação em réplica, Id. 234793877, reiterou os argumentos da inicial, refutando a alegação de litispendência e destacando que a CODHAB permaneceu inerte mesmo após o cumprimento de todas as exigências por ela. Requereu a anulação da inclusão do imóvel em licitação e reafirmou o direito à doação ou, ao menos, à preferência na aquisição. Nas decisões de Ids. 236167047 e 239452641 tratou-se de agravos de instrumento interpostos pela TERRACAP. A primeira manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência, afastando a alegação de litispendência. A segunda confirmou o trânsito em julgado do decisum que negou provimento ao agravo, consolidando a manutenção da liminar. Por fim, a autora, em petição de Id. 240649534, reiterou que o fundamento do cancelamento da doação (uso comercial do imóvel) é falso, pois o imóvel é utilizado como residência. Juntou fotos e reafirmou que o processo administrativo é nulo por ausência de contraditório e motivação idônea. Requereu a procedência da ação para anular o processo SEI no 00111-00002146/2023-82. Os autos foram conclusos para julgamento. O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Maria Regina Chaves Fonseca para: 1. Declarar a nulidade do processo administrativo SEI no 00111-00002146/2023-82; 2. Anular a Decisão da Diretoria Colegiada no 294/2023 da TERRACAP, que cancelou a autorização de doação do imóvel situado na Quadra 300, Conjunto 11, Lote 18, Recanto das Emas/DF; 3. Determinar à TERRACAP que se abstenha de incluir o referido imóvel em qualquer procedimento de licitação ou leilão, até decisão administrativa válida, precedida de contraditório e ampla defesa. Confirmo a decisão provisória de id. 228454002. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré no pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 1.500,00, conforme prevê o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Custas pela ré. Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Nada sendo requerido, com as cautelas prévias, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a ré interpôs Apelação no ID 76210465, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em preliminar, a ocorrência de litispendência e coisa julgada em razão de demanda anterior envolvendo o mesmo imóvel. No mérito, afirma a regularidade do procedimento administrativo que culminou no cancelamento da autorização de doação, ao fundamento de não enquadramento na política habitacional e de que o imóvel estaria sendo utilizado com atividade comercial, com referências a vistoria que apontaria exploração de comércio e demais elementos indicativos de desvio de finalidade. Aduz, ainda, que a representação outorgada por procuração evidenciaria situação incompatível com a destinação do programa. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer, em razão da coisa julgada e dos demais fundamentos recursais, a licitude do cancelamento da autorização de doação do imóvel pela TERRACAP ao Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas no ID 76210469, nas quais a apelada suscita preliminar de violação à dialeticidade, afirmando que a Terracap não atacou os fundamentos que estruturam a sentença. Sustenta a ausência de coisa julgada ou litispendência e reitera a necessidade de anulação do ato administrativo. Requer o não conhecimento do recurso ou seu não provimento. A apelante foi intimada no ID 76324102 para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. A apelante apresentou manifestação no ID 77277876, na qual sustentou, em síntese, que o recurso observa o princípio da dialeticidade e impugna os fundamentos da sentença. O Ministério Público apresentou manifestação de ID 79352246 pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) Compulsando os autos, verifica-se que a sentença declarou a nulidade do processo administrativo em razão da decadência e da violação ao princípio do contraditório, não tendo o juízo sentenciante se debruçado sobre o mérito do ato administrativo em si; logo, não é possível a esse juízo a análise das questões de mérito como violações ao contrato de doação. Assim, conclui-se a apelação de ID 76210465 não impugnou os fundamentos determinantes adotados na sentença de ID 76210456, especialmente no que se refere à decadência e ao vício procedimental de intimação. O despacho de ID 76324102 abriu prazo para que a recorrente se manifestasse sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, especialmente a de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença, notadamente decadência e vício de intimação. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. A TERRACAP, ora recorrente, apresentou petição de ID 77277876 sustentando que o recurso atenderia à dialeticidade e buscando enfrentar o tema da decadência, afirmando, em síntese, tratar-se de situação de natureza continuada, vinculada ao dever de fiscalização da Administração. A tentativa de suprir essa deficiência apenas se tornou inequívoca na manifestação posterior apresentada pela recorrente (ID 77277876), após a intimação do ID 76324102. Ocorre que a complementação das razões recursais por petição superveniente não é admitida. A interposição do recurso consuma o exercício da faculdade recursal, operando-se a preclusão consumativa, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade e à estabilização do conteúdo devolvido ao Tribunal. Assim, ausente impugnação específica no próprio recurso, não se conhece da apelação por razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso. 3. A decisão recorrida baseada em mais de um fundamento distinto, impõe a impugnação de todos os fundamentos utilizados quando cada um deles for suficiente para mantê-la. Eventual recurso interposto, que não abranja todos os fundamentos, não terá como prosperar visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos, e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1619007, 0741252-35.2021.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 03/10/2022.) No caso dos autos, não é aplicável o parágrafo único do art. 932 porque a ausência de impugnação a um dos fundamentos da sentença não é vício sanável. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. (in Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 14:52:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador